Tribunal: TJDFT
Processo: 0761116-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INCLUSÃO NO PEDIDO E NO CÁLCULO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O artigo 114 da LC 840/211 estabelece que “[o] servidor que permanecer em atividade após ter completado as exigências para apo­sentadoria voluntária faz jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, na forma e nas condições previstas na Constituição Federal”.
2. Os valores descontados a título de seguridade social incidente sobre a gratificação natalina devem ser incluídos nos cálculos do abono de permanência.
3. Na hipótese, o valor do reflexo do abono de permanência no 13o salário constou no pedido e nos cálculos que instruem a petição inicial como consectário do pagamento do abono de permanência (ID 63296245). Assim, deve integrar a condenação o valor da contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação natalícia descontada em 2/2018 (ID 63296250 - Pág. 11).
4. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e condenar o Distrito Federal a pagar R$ 1.092,97 referente aos reflexos do abono de permanência no 13o salário. Sentença mantida em seus demais termos. Relatório em apartado.
5. Sem custas ou honorários.